Tribunal: STF
Processo: HC 217120
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Antonio Barbosa de Alencar impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim resumido (eDoc 24, fl. 3):



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. LEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDOS FORMULADOS NA DEFESA PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Pretensão à juntada aos autos do inteiro teor da ação penal proposta contra os delatores em curso na primeira instância. Improcedência. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão denegatória. Incidência da Súmula 182 desta Corte, que é aplicável ao processo penal. (STJ, AgRg no AREsp 2016064/SP; AgRg no AREsp 1962587/SP). O tribunal não está obrigado a realizar diligências que podem ser procedidas, com empenho razoável, pela própria parte. (STJ, REsp 235.638/SP; MS 5370/DF; RHC 10403/DF). “Conforme o [...] art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/13, é ônus da defesa requerer ao juiz que supervisiona as investigações o acesso” aos elementos probatórios já documentados nos autos da mencionada ação penal. (STF, Rcl 24116). Caso em que a defesa deixou de demonstrar que teria requerido ao juízo no qual tramita a ação penal proposta contra os delatores o acesso aos elementos probatórios já documentados nos autos respectivos. “Não há um direito absoluto à produção de prova”. (STF, HC 100988). Consequente imprescindibilidade de a parte demonstrar a “legalidade, pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no HC 327.638/PA [...])”. (STJ, AgRg no AREsp 1509839/SC). Hipótese em que o acusado deixou de demonstrar, de forma específica e articulada, que a juntada aos presentes autos dos autos da ação penal proposta contra os delatores é “necessária ao esclarecimento da verdade” (CPP, art. 184) ou capaz de “influir decisivamente” (STJ, REsp 13.515/PR) no resultado do julgamento ou “na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.” CPP, art. 566. 



    2. Pretensão à expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (RFB) e ao Núcleo de Inteligência Policial da Superintendência Regional de Polícia Federal a fim de requisitar, respectivamente, a Informação de Pesquisa e Investigação e o Relatório de Análise Financeira, referentes aos delatores. Improcedência. Hipótese em que o acusado deixou de demonstrar, de forma específica e articulada, que a prova requerida é “necessária ao esclarecimento da verdade” (CPP, art. 184) ou capaz de “influir decisivamente” (STJ, REsp 13.515/PR) no resultado do julgamento ou “na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.” CPP, art. 566. 



    3. Pretensão a que o início da instrução processual seja condicionado à entrega ao acusado de documentos de sua propriedade cuja restituição já foi deferida. Improcedência. Inadmissibilidade da pretensão de vincular o início da instrução processual à restituição ao acusado de documentos apreendidos que foram tidos por irrelevantes à definição “dos fatos descritos na denúncia”. (STF, HC 120587). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (APn 897 AgRg-EDcl, ministra Maria Isabel Gallotti)



    Postula, em síntese, “que o início da instrução seja condicionado ao prévio acesso aos autos do processo n.º 0502272-08.2018.4.02.5101 e às cautelares e anexos que lhe estejam associadas”. Pretende, desse modo, “que seja sobrestado o curso da AP n.º 897/DF, enquanto não acessíveis, para as defesas, os autos integrais do processo n.º 0502272- 08.2018.4.02.5101 e seus anexos”.



    Em 01/08/2022, indeferi o pedido de medida liminar. 



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento ao habeas corpus. 



    É o relatório.



    2. É firme o entendimento do Supremo, conforme firmado no exame do habeas corpus n. 127.483, relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de fevereiro de 2016, no sentido de o acordo de delação premiada, em razão da própria natureza (negócio jurídico personalíssimo), não admitir impugnação de coautor ou partícipe do delator, como parece ocorrer no caso.



    Todavia, o ora impetrante não postula a invalidação dos termos de colaboração premiada, tão somente busca acesso a eles, em consonância com o exercício do direito de defesa e com o disposto no enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    Cumpre ressaltar que este Tribunal já reconheceu, com fundamento no referido verbete, a possibilidade de acesso ao acordo por delatado que busca confrontar os elementos de prova documentados:



    […]



    4. O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos.



    (Rcl 21.258 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de abril de 2016)



    Em controvérsia fronteiriça, a Segunda Turma, ao julgar a Rcl 42.510 AgR, proclamou haver dois requisitos para que o colaborador tenha acesso franqueado ao termo. Eis trecho do acórdão formalizado:



    […]



    IV O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, [...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (Inq 3.983, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    (Rcl 42.510 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de novembro de 2020 grifei)



    A par disso, extrai-se do art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, interpretação pela impossibilidade de opor-se ao delatado o sigilo do acordo de colaboração, sob pena de comprometer-se a ampla defesa.



    A esse respeito, vale destacar o seguinte julgado da Segunda Turma:



    Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Alba Branca. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar deferida.



    (Rcl 24.116, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de fevereiro de 2017 grifei)



    Penso que, a fim de viabilizar-se o direito de defesa, o colaborador deve ter acesso ao conteúdo do acordo de colaboração premiada, sobretudo aos fragmentos nos quais é mencionado ou a partir dos quais possa ser incriminado.



    Não se pode olvidar da evidente carga acusatória das declarações de um delator, assim como não se ignora que, apesar de não ser considerada prova de forma isolada, a delação contribui para formar o conjunto probatório a ser valorado e considerado pelo julgador (Rcl 42.785, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de outubro de 2020).



    Nessa linha, cito fragmento do voto do ministro Edson Fachin proferido no julgamento da Rcl 30.742 AgR:



    [...] os depoimentos prestados pelos colaboradores, bem como os elementos de corroboração por eles apresentados nesta sede, ostentam contornos probatórios, na medida em que, em tese, podem repercutir no aspecto demonstrativo das alegações das partes.



    (Rcl 30.742 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de maio de 2020)



    Esse o contexto, entendo que os atos de colaboração premiada traduzem, em tese, potencial demonstrativo e funcionam como válidas fontes de convicção do Estado-Juiz, a depender, em cada caso, de motivada valoração.



    Do exame destes autos, verifico que o Ministério Público Federal, em seu parecer (e-doc. 283), asseverou que: 



    Todavia, a impetração afigura-se descabida e inadequada, considerando a premissa básica de que a pretensão em tela não se insere na esfera de competências do STJ, que, nesse sentido, não pode ser considerada autoridade coatora. 



    Com efeito, a persecução penal dos colaboradores opera-se em primeira instância desde que Jonas Lopes de Carvalho Júnior aposentou-se do cargo de Conselheiro do TCE/RJ. 



    Dito isso, tem-se que o vindicado acesso aos autos da colaboração e seus anexos, caso cabível, deve ser pleiteado em primeiro grau de jurisdição, junto à autoridade competente, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, que conduz a Ação Penal nº 0502272-08.2018.4.02.5101.



    Da análise do e-doc. 3, verifica-se que a defesa do ora paciente pleiteou acesso integral à Ação Penal nº 897/DF e seus anexos, tendo sido o pedido indeferido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, sob o argumento de que “não há qualquer indicativo de que os elementos probatórios colhidos nesses anexos de delação e demais procedimentos estejam sendo utilizados na Ação Penal em curso no STJ (Ação Penal nº 897/DF)”. 



    Ocorre que, conforme consta da denúncia oferecida na AP nº 897 (e-doc. 4 - pág. 18), na colaboração premiada de Jonas Lopes de Carvalho Júnior e Jonas Lopes de Carvalho Neto, foram imputadas condutas ilícitas ao ora paciente. 



    Assim, resta demonstrada a necessidade de se assegurar ao ora paciente acesso ao conteúdo do acordo de colaboração premiada, sobretudo às partes em que é mencionado ou a partir das quais possa ser incriminado. 



    Ademais, no presente caso, a denúncia já foi recebida, o que, uma vez mais, não justifica a negativa de acesso do ora impetrante ao conteúdo dos acordos de colaboração premiada já homologados de corréus, nos termos do art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019:



    Art. 7º (…)



    …...................................................................................................



    3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.



    Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte:



    2. A negativa de acesso aos acordos de colaborac¸ão premiada pelo investigado delatado não afronta o enunciado de súmula vinculante nº 14, na medida em que não e´ o acordo em si que repercute na esfera jurídica do investigado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele. E tais elementos estão nos autos, em especial, o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. Após o recebimento da denúncia, se for o caso de instaurar a ac¸ão penal, o acordo sera público e o investigado terá acesso a ele.



    (Inq 4.405-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso)



 



    3. Em face do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus, para garantir à defesa do impetrante acesso aos elementos que dizem respeito a Marco Antonio Barbosa de Alencar nos autos do processo n.º 0502272-08.2018.4.02.5101 e seus anexos, em tramitação na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente